Tribunal: CARF
Processo: 13408.720081/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13408.720081/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCELO FELIX XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
LEI
No.
9.873/99-
INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem como
admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ademais, a
Lei no. 9.873/99, utilizada como argumento pela Recorrente, explicitamente,
dispõe, em seu art. 5o, que o prazo de prescrição intercorrente nela consignada
não se aplica aos processos administrativos fiscais. Súmula no. 11 do CARF.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13408.720081/2014-31
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 15.390,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2012, exercício 2013.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 107-002.482, proferido pela
18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, exonerando o crédito tributário.
A DRF de Caruaru/PE elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2013/093551069219673 no dia 19/05/2014 de e-fls. 36/42, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, procedeu-se ao
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Glosa do Valor de R$ 7.671,88, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não comprovação da despesa de instrução.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 18.779,81, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Só foram aceitas despesa do titular, despesas de dependentes não comprovados não foram
aceitas, também não foram aceitas despesas que não foram comprovadas pagamento ou
efetiva prestação do serviço, conforme arts. 73 e 80, § 1o, III do decreto 3000/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a glosa da dedução com dependentes no valor de R$
5.924,16 é indevida, vez que o dependente é filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos de
idade, bem como que o dependente é companheiro(a) com quem o mesmo tem filho ou vive há
mais de 5 anos ou cônjuge.
Asseverou que a glosa de despesas com instrução de filho(a) ou enteado(a) com
idade até 21 anos de idade é indevida, uma vez que foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação tributária. Destacou ainda, que o valor se refere a despesas com instrução
de companheiro(a) com quem o mesmo tem filho ou vive há mais de 5 anos ou cônjuge e que foi
respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária
Aduziu que a glosa de despesas médicas é indevida, uma vez que o dependente é
companheiro(a) com quem o mesmo tem filho ou vive há mais de 5 anos ou cônjuge, bem como
que o valor se refere ao dependente que é filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos de idade,

Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 4/42).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/07 No. 107-002.482

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 80/84.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 90/93):
“ ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO

Marcelo Felix Xavier, residente à Rua Maria Deusa Leite, 86, Prado, Pesqueira- PE, CEP
55200-000, CPF no 709.319.924-00, não se conformando com o Acórdão no 107-002.482-
18a TURMA DA DRJ07, Sessão 14/10/2020, nos autos do Procedimento Administrativo
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

no 13408.720081/2014-31, vem, no prazo legal, amparado no que dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, APRESENTAR RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos motivos de
fato e de direito que se seguem.

DOS FATOS

O Procedimento Administrativo em referência foi motivado pelo inconformismo do
contribuinte quanto a notificação do lançamento no 2013/0935510693219673 que, dentre
outros, não aceitou o pagamento por ele efetuado em favor da Empresa MP CIRURGIA
PLÁSTICA S/S LTDA, CNPJ 09.002.852/0001-92, no importe de R$ 15.390,00 (quinze
mil, trezentos e noventa reais), no tocante à prestação de serviços de cirurgia plástica
realizado no ano de 2012, para fins de dedução do imposto de renda (Exercício 2013,
ano/calendário 2012). A Receita Federal não aceitou a dedução sob a alegação de que
“não foram aceitas despesas que não foram comprovados pagamento ou efetiva prestação
do serviço, conforme arts. 73 e 80, § 1o, III, do decreto 3000/99”. Segue ementa do
Acórdão no 107-002.482, da 18a TURMA DA DRJ07, em sessão realizada no dia
14/10/2020:
(...)

DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo, eis que sequer o contribuinte foi formalmente intimado
acerca do acórdão ora questionado, tendo visualizado o andamento do Procedimento
Administrativo digital no sitio da Receita Federal do Brasil (doc. 1) no dia 04/12/2020
(sexta-feira). Considerando que o presente recurso devidamente protocolada em
14/12/2020 (segunda-feira), tem-se que nem sequer teve início o prazo de 30 dias,
referido no art. 33, do Decreto no 70.235/72. Tempestivo, pois.

DO DIREITO

DA PRELIMINAR

Em sede de preliminar, vem o contribuinte requerer o reconhecimento da prescrição
intercorrente, eis que o presente procedimento administrativo ficou parado no aguardo de
despacho/decisão por exatos 3 anos, 5 meses e 28 dias (Doc. 2).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

A prescrição intercorrente administrativa reconhecida pelo STJ, ao negar provimento ao
Agravo Regimental interposto no Resp 1.401.371/PE, manteve o entendimento do TRF
da 5a Região pela prescrição do processo administrativo paralisado por mais de 3 anos.
(...)
A aplicação da prescrição intercorrente administrativa punitiva contra a administração
pública federal, nesses casos é regulada pela lei 9.873/99. O prazo prescricional de 3 naos
está previsto no § 1o do artigo 1o:
(...)
O atual entendimento das decisões judiciais em comento, amparadas na lei citada, visam
inibir a inércia da administração pública, dando guarida ao princípio da eficiência,
previsto na Constituição Federal, que deve nortear as atividades da mesma. Nessa sentido,
essas decisões também visam garantir o princípio da segurança jurídica, já que o
contribuinte não pode permanecer por tempo demasiado na incerteza da cobrança de um
crédito que impactará diretamente suas operações e seu planejamento. O dever da
administração pública em garantir e agir de acordo com tais princípios é tão fundamental
que o legislador os reiterou no artigo 2o da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo em âmbito federal.
(...)
Ademais, a própria Receita Federal do Brasil, através de sua Coordenação- Geral de
Tributação, tem esse entendimento, conforme se depreende da Solução de Consulta
Interna no 25- COSIT, datada em 05/09/2013:
(...)

DO MÉRITO

Certo da aplicação de preliminar arguida, porém apenas por amor ao debate, entro no
mérito da situação apresentada nos seguintes termos: O Acórdão ora recorrido, concluiu
pela manutenção da não aceitação do pagamento efetuado em favor da Empresa MP
CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA, CNPJ 09.002.852/0001-92 para fins de dedução de
imposto de renda sob o argumento de que “Ocorre que a fiscalização apontou a falta de
comprovação do pagamento (desembolso) ou a efetiva prestação do serviço. No caso,
verifico que o recibo consigna como forma de pagamento a transferência eletrônica
“TED”, podendo o contribuinte apresentar o comprovante bancário dessa operação.
Quanto à prestação do serviço, poderia apresentar documentos atinentes ao atendimento
médico” (grifo nosso).
De fato, por um lapso do contribuinte, na época da impugnação do lançamento não foi
juntado os comprovantes de pagamento através de transferência bancária (TED), o que
faz nesse momento através dos comprovantes dos dois depósitos efetuados: depósito
caução em 07/02/2012 e complemento no dia da cirurgia, em 29/03/2012 (Doc. 3).
Quanto à prestação do serviço, depreende-se da documentação apresentada que ficou
devidamente comprovada através do recibo médico; comunicação via e-mail e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Exercício 2013, Ano/Calendário 2012)
apresentada
pela
Empresa
MP
CIRURGIA
PLÁSTICA
S/S
LTDA,
CNPJ
09.002.852/0001-92, à Receita Federal do Brasil, no dia 27/03/2013, conforme Recibo
14.41.27.14.72-10 (Doc. 4). Desta feita, fica claro que não só houve o efetivo pagamento
da importância de R$ 15.390,00 (quinze mil, trezentos e noventa reais), através dos 02
(dois) recibos ora apresentados (Doc. 3), como houve a efetiva prestação do serviço (Doc.
4), diferentemente do alegado no Acórdão ora contestado.

DOCUMENTOS ANEXADOS

Estão anexados a este RECURSO os seguintes documentos:
a) andamento do Procedimento Administrativo digital no sítio da Receita Federal do
Brasil (doc. 1), para comprovar a tempestividade do recurso;
b) tela dos andamentos do procedimento administrativo para comprovação da prescrição
intercorrente (Doc. 2);
c) comprovantes de pagamento através de transferência bancária- TED- (Doc. 3) através
de dois depósitos: caução R$ 4.000,00 e complemento R$ 11.390.00, totalizando a
importância de R$ 15.390,00;
d) comprovante da efetiva prestação do serviço (Doc. 4).

DO PEDIDO

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do argumento de
manutenção da não aceitação de despesa para fins de dedução do imposto de renda
(despesas médicas pagas em favor da Empresa MP CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA
CNPJ 09.002.852/0001-92), requer:
a) primeiramente a extinção do presente procedimento administrativo em face da
prescrição intercorrente motivada pela paralisação do andamento procedimental por mais
de 3 (três) anos;
b) em sede de mérito, que seja acolhido o presente recurso com a aceitação do recibo de
pagamento de despesas médicas e restituição do valor total devido ao contribuinte com as
devidas correções legais retido desde 2013 pela Receita Federal do Brasil;
c) a liberação imediata do valor incontroverso reconhecido no Acórdão ora contestado,
em favor do contribuinte, no importe de R$ 2.081,39 (dois mil, oitenta e um reais e trinta
e nove centavos), acrescidos da correção devida.
Pesqueira, 14 de dezembro de 2020.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Contribuinte: Marcelo Félix Xavier”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Preliminar

Prescrição Intercorrente

O contribuinte pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez
que o processo administrativo ficou parado no aguardo de despacho/decisão por exatos 3 anos, 5
meses e 28 dias, fundamentou o seu pedido alegando que o § 1o, art. 1o, da Lei no. 9.873/99 prevê
que o prazo prescricional é de 3 anos.
Pois bem.
A Recorrente aduz ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez que
foi ultrapassado o prazo estabelecido pela norma regente de 03 anos para a análise do seu
recurso, ancorando-se no artigo 1o, § 1o. da Lei no. 9.873 de 1999, que assim dispõe:
“Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendentes de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Ocorre que a mesma norma legal, na qual a recorrente fundamenta o seu
argumento, está explicito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se
verifica no artigo 5o, senão vejamos:
“Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Isto Posto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, eis que
não há que se falar em prescrição intercorrente.

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu apenas das despesas médicas
declaradas glosadas no valor de R$ 15.390,00 pagas MP CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 36/42) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
A DRJ decidiu manter parcialmente as glosas efetuadas pela autoridade lançadora,
senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
- MP CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA- R$ 15.390,00- ‘não foram aceitas
despesas que não foram comprovados pagamento ou efetiva prestação de serviço,
conforme arts. 73 e 80, § 1, III do decreto 3000/99’.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Junto à impugnação, foram apresentados um recibo (fl. 8), cópia de e-mail (fls.
9/10), extratos da DMED (fls. 11/13), anexo de IN municipal acerca da emissão
de NF (fl. 14) e ficha cadastral municipal da clínica (fl. 15).
Ocorre que a fiscalização apontou a falta de comprovação do pagamento
(desembolso) ou a efetiva prestação do serviço. No caso, verifico que o recibo
consigna como forma de pagamento a transferência eletrônica ‘TED’, podendo o
contribuinte apresentar o comprovante bancário dessa operação. Quanto à
prestação do serviço, poderia apresentar documentos atinentes ao atendimento
médico.
Dessa forma, considerando insuficiente o conjunto probatório para fazer prova do
efetivo desembolso da despesa e da prestação do serviço, concluo por manter a
glosa.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente,
exonerando o crédito tributário exigido e apurando saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 2.081,39, a ser acrescido de juros na forma prevista na legislação de
regência”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/07 entendeu que a
dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da insuficiência
de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as dedutibilidades dos
valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, a Recorrente
instruiu a peça recursal, com a cópia do comprovante bancário de depósito (e-f. 97), extrato
bancário (e-fl. 98), recibo (e-fls. 99) e demais documentos (e-fls. 99/106).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas no valor de R$ 15.390,00 a MP CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA.
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 97/106), afasto a glosa sobre as despesas médicas, no valor de R$
15.390,00.

Dispositivo

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.170 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720081/2014-31

Isto posto, voto em negar a preliminar suscitada e, no mérito em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 15.390,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2012, exercício 2013.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 163
DF CARF MF
Original